Tribunal: STJ
Processo: 0083565-56.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2186426 - RJ(2022/0248872-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA - RJ157582
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BAIÃO - RJ019728
GERMANA VIEIRA DO VALLE - RJ128579
INTERES.
: AVALLON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
INTERES.
: JOSE RAUL COELHO DE ANDRADE PERES
ADVOGADO
: LUÍS EDMUNDO LABANCA - RJ044549
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PAGAMENTO DE COMISSÃO DE LEILOEIRO EM CASO DE
CANCELAMENTO DE ARREMATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O desfazimento da alienação por fato da Justiça, sem culpa do arrematante,
não gera para o leiloeiro direito à comissão, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
decide de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde do
feito, ainda que em desconformidade com os interesses da parte.
2. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6be542a5-9a4f-4daa-b527-b5fff59687f5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2186426 - RJ (2022/0248872-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RODRIGO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA - RJ157582
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BAIÃO - RJ019728
GERMANA VIEIRA DO VALLE - RJ128579
INTERES.
: AVALLON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
INTERES.
: JOSE RAUL COELHO DE ANDRADE PERES
ADVOGADO
: LUÍS EDMUNDO LABANCA - RJ044549
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PAGAMENTO DE COMISSÃO DE LEILOEIRO EM CASO DE
CANCELAMENTO DE ARREMATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O desfazimento da alienação por fato da Justiça, sem culpa do arrematante,
não gera para o leiloeiro direito à comissão, conforme precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
decide de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde do
feito, ainda que em desconformidade com os interesses da parte.
2. Recurso especial improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO DA SILVA COSTA, com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), assim ementado (e-STJ, fls. 41-42):

Documento eletrônico VDA53412543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:19
Código de Controle do Documento: 9d7e9ba1-30d4-44f5-a66f-d19b43d3ab27

Agravo de Instrumento. Decisão que determinou o pagamento das despesas de
leilão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Inconformismo do
exequente. In casu, foi cancelada a arrematação de imóvel, em decorrência do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso
Especial n.o 1.099.578/RJ, o qual reformou o acórdão prolatado nos autos dos
embargos de terceiro ajuizados pela adquirente de boa-fé, para o fim de julgar
procedente a pretensão lá deduzida. Regulamentação da função de leiloeiro
pelo Decreto n.o 21.981, de 19 de outubro de 1932, que estabelece no artigo 24,
o pagamento de taxa de comissão em favor do mesmo. Remuneração que
apenas tem cabimento quando findo o procedimento em questão sem qualquer
pendência, razão pela qual o desfazimento da alienação, por fato da Justiça,
sem culpa do arrematante, não gera para o pregoeiro direito à comissão, sob
pena de enriquecimento sem causa. Credor que deve suportar a integralidade
das despesas com o praceamento e pugnar pelo ressarcimento do devedor ao
final da execução. Inteligência do artigo 82 do Código de Processo Civil.
Precedentes da citada Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Reforma em
parte do decisum. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de afastar
a imposição ao exequente do pagamento da comissão ao leiloeiro.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 24, parágrafo
único, do Decreto 21.981/1932, 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, e 884, parágrafo único, do
CPC/2015.
Além de nulidade por vício de fundamentação, sustenta que "estamos diante do
princípio da causalidade, o qual examina o caso concreto e nestes autos a causa do cancelamento
do leilão foi a conduta, data venia, omissa da exequente em não registrar a penhora na matrícula
do imóvel, motivo pelo qual deve suportar a comissão do sr. Leiloeiro. [...]. Em suma, o recorrido
deu causa ao cancelamento do leilão e deve suportar a comissão do sr. Leiloeiro, conforme já
" (e-STJ, fls. 70 e 73).
exaustivamente julgado pelo STJ
Não foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fl. 83).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem negou o pleito do recorrente de pagamento de comissão pelo
trabalho como leiloeiro em leilão cuja arrematação veio a ser cancelada (e-STJ, fls. 43-45):

In casu, tem-se que nos autos originários se cobrava débito proveniente de
contrato de empréstimo inadimplido, no qual foi penhorada e leiloada a
, pertencente
unidade 702, do edifício situado à Rua Jardim Botânico, n.o 192
ao segundo agravado.
Sucede que foi julgado procedente o pedido formulado nos embargos de
ajuizados por Antônia Correia Ribeiro Alves de Moura, adquirente de
terceiro
boa-fé do referido bem, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em
Recurso Especial n.o 1.099.578/RJ, da Relatoria do Ministro Lázaro
Guimarães, em razão da inexistência de registro da constrição judicial na
matrícula do mesmo no Registro Geral de Imóveis.
, com imposição ao exequente,
Em consequência foi cancelada a arrematação
ora agravante, do pagamento das despesas de leilão, conforme fls. 1.088 e
1.293 do feito executivo.
Assente isso, tem-se que a função de leiloeiro se encontra regulamentada pelo
Decreto n.o 21.981/32, que estabelece no artigo 241, o pagamento de taxa de
comissão em favor do mesmo.
Documento eletrônico VDA53412543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:19
Código de Controle do Documento: 9d7e9ba1-30d4-44f5-a66f-d19b43d3ab27

Ocorre que que tal remuneração tem cabimento quando findo o procedimento
de leilão sem qualquer pendência, razão pela qual o desfazimento da
alienação, por fato da Justiça, sem culpa do arrematante, não gera para o
Na espécie, a hasta foi anulada por decisão
pregoeiro direito à comissão.
judicial transitada em julgado, como explicitado linhas acima, por conseguinte,
não se mostra devido o pagamento de comissão ao leiloeiro, sob pena de
enriquecimento sem causa, eis que, como dito, não foi aperfeiçoado o ato em
questão.
Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial n.o 1.310.622/SP, da relatoria do Ministro Marco
Buzzi, cuja ementa ora se transcreve:
[...]
De outro modo, no que toca às demais despesas, não se mostra possível que o
referido profissional suporte com os prejuízos decorrentes do desfazimento da
arrematação, devendo o executado arcar com tal o ônus.
No entanto, estabelece o artigo 82 do Código de Processo Civil que incumbe às
partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na
execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
Diante disso, cabe ao credor suportar a integralidade das despesas processuais,
incluindo-se aquelas destinadas ao praceamento, devendo pugnar pelo
ressarcimento do devedor ao final da execução.
[...]
Dessa forma, merece parcial reparo o decisum recorrido. Pelo exposto, dá-se
provimento em parte ao recurso, para o fim de afastar a imposição ao
exequente do pagamento da comissão ao leiloeiro.
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada ausência
de fundamentação, uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de
origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de
forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
Documento eletrônico VDA53412543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:19
Código de Controle do Documento: 9d7e9ba1-30d4-44f5-a66f-d19b43d3ab27

(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Percebe-se a plena compatibilidade da inteligência adotada pelo acórdão recorrido com
a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, de fato, quando a arrematação é desfeita por
ato imputado ao Judiciário, não ao arrematante, é indevida a comissão do leiloeiro.
A conferir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se a anulação da arrematação
ocorre por culpa da parte exequente, esta deve arcar com a comissão do
leiloeiro.
1.1. O desfazimento da alienação por fato da Justiça, sem culpa das partes ou
.
do arrematante, não gera para o leiloeiro direito à comissão. Precedentes
1.2. No caso concreto, a Corte de origem concluiu ter havido responsabilidade
da parte exequente e do Judiciário, conclusão esta que não pode ser revista em
sede especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
1.3. Assim delimitado o contexto fático, deverá a exequente pagar parte da
comissão do leiloeiro, na proporção de sua responsabilidade, a ser aferida pela
instância de origem.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.975.484/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
8/4/2024,
11/4/2024,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53412543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:19
Código de Controle do Documento: 9d7e9ba1-30d4-44f5-a66f-d19b43d3ab27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.186.426 / RJ
Número Registro: 2022/0248872-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00835655620208190000 202224506175 835655620208190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: ANDERSON PEREIRA EVANGELISTA - RJ157582
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BAIÃO - RJ019728
GERMANA VIEIRA DO VALLE - RJ128579
INTERES.
: AVALLON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
INTERES.
: JOSE RAUL COELHO DE ANDRADE PERES
ADVOGADO
: LUÍS EDMUNDO LABANCA - RJ044549
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:31
Código de Controle do Documento: 9653258d-7edc-4bad-b5f4-d0674d3f5bf0

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:31
Código de Controle do Documento: 9653258d-7edc-4bad-b5f4-d0674d3f5bf0